Tribunal: TJDFT
Processo: 0000565-71.2009.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DA PENA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADOS. NOVO JURI. IMPOSSIBILDIADE. DOSIMETRIA DA PENA. ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os fundamentos devolvidos à Instância Recursal são delimitados pelo termo recursal, impondo-se a análise do recurso de forma ampla, nos moldes delimitados no referido Termo, à luz de todas as alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, ainda que as razões tenham se limitado à argumentação ao art. 593, inciso III, alínea “c” e “d” do CPP.
2. Quando os atos processuais produzidos em momento posterior à pronúncia, forem realizados com observância do rito processual estabelecido no Título I, Capítulo II, do Livro II do CPP, não se verifica nulidade posterior à pronúncia.
3. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração.
4. Inexistência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (art. 593, III, “c”). Dosimetria escorreita.
5. Devidamente demonstrado pelas provas coligidas aos autos que o apelante detinha animus necandi, deve-se priorizar a intima convicção que vigora no Tribunal do Júri, sendo incabível apontar decisão contraditória dos jurados, pois não se sabe a que tese os jurados aderiram para o reconhecimento da ocorrência dos delitos de fraude processual (Art. 344 do CP) e coação no curso do processo (Art. 347 do CP). Ademais, como cediço, a CF88 assegurou ao Júri a soberania dos veredictos.
6. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 8 (oito) delas relacionadas no artigo.
7. Na hipótese do reconhecimento de duas qualificadoras, uma delas é utilizada para configuração do tipo qualificado e a outra pode ser reconhecida como circunstância judicial desfavorável. Precedentes.
8. Recurso conhecido e não provido.